Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para anotar o recurso adesivo no cabeçalho (ID 50072818, pag. 2). Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante-adesivo/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade suscitada pelos apelantes/autores em sede de contrarrazões (ID 14291612). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora